Tribunal: TJDFT
Processo: 0710709-89.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Processo : 0710709-89.2021.8.07.0020 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 38855300) proferida nos autos da ação ajuizada por ELZA ROBERTO DE PAULO contra MARCELO GUIMARÃES. Na origem, a autora narrou que foi casada com o réu e que homologou partilha de bens nos autos do processo de n. 00155508-10.2016.8.07.0016. Afirmou que arcou com o pagamento de ITCD alusivo ao excesso de meação de responsabilidade do ex-cônjuge. Pediu a restituição da importância de R$ 25.257,45. O juízo singular julgou improcedente o pedido autoral ao argumento de que “inegável que houve equívoco na declaração preenchida, pois não foi informada a totalidade de bens objeto de partilha”. Fundamentou, ainda, que “o procedimento correto consiste na retificação da declaração perante o Fisco, mediante processo administrativo e se for constatado tributo devido, o reembolso será realizado no limite apurado”. Apela a AUTORA (id. 38855303), discorrendo que, após a sentença, diligenciou a fim de buscar informações sobre o balanço patrimonial da sociedade empresarial, mas não obteve sucesso devido à desídia do ex-cônjuge, que não forneceu a documentação necessária para a confecção, de modo que este possui responsabilidade por eventuais prejuízos. Defende a juntada extemporânea da declaração da contabilista, já que conhecida após a sentença (ids. 38855304). Pede o provimento ao recurso para reformar a sentença. Contrarrazões (id. 38855312) arguindo violação ao princípio da dialeticidade e inovação recursal. No mérito, o não provimento do apelo. Intimada a se manifestar sobre as questões preliminares suscitadas em contrarrazões, a apelante deixou transcorrer o prazo (id. 29839497). É o relatório. Decido. O presente recurso não deve ser conhecido por flagrante inovação recursal, em contraposição ao princípio da estabilização da lide (arts. 329 e 342 do CPC). É dizer, a apelante traz questão que não foi tratada na origem, o que impede a análise da matéria neste momento, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. A propósito, confira-se o julgado desta Corte: [...] 1. As alegações não suscitadas em primeira instância e, por conseguinte, não apreciadas pelo Juízo a quo, constituem inovação recursal e não devem sequer ser conhecidas. (0029115-88.2014.8.07.0007, Rel. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, Sétima Turma Cível, julgado em 07.02.2018, DJe 14.02.2018) No caso, a apelante inova em instância recursal, o que não pode ser admitido. Com efeito, na inicial a parte autora pretendeu a restituição do valor pago a título de ITCD referente ao excesso de meação de responsabilidade do ex-cônjuge, sob o argumento de que “com receio de que pudesse perder a venda do apartamento, a mesma pagou o excesso de meação devido pelo Sr. Marcelo”. Todavia, em recurso, aduz que, após a sentença, diligenciou a fim de buscar informações sobre o balanço patrimonial da sociedade empresarial, mas não obteve sucesso devido à desídia do ex-cônjuge, que não forneceu a documentação necessária para a confecção, de modo que este possui responsabilidade por eventuais prejuízos. Acontece que essa alegação sequer foi objeto de pronunciamento da peça inicial, tampouco houve contraditório e ampla defesa sobre o tema. Com efeito, sem o contraditório, não é possível aferir se o apelado possui culpa exclusiva na ausência de elaboração dos balanços patrimoniais. Além disso, a apelante não atacou os fundamentos da r. sentença de que “houve equívoco na declaração preenchida, pois não foi informada a totalidade de bens objeto de partilha, conforme se extrai do acordo juntado sob id. 115664414, o qual atesta a totalidade do patrimônio, o que inclui cotas de sociedade empresária, compensação financeira e veículo, bens que não constaram da declaração”. Igualmente não refutou a tese de que “A autora alega que não fez qualquer declaração e que encaminhou o formal de partilha ao Fisco. Ora, nesse caso se, de fato, houve erro da Administração Tributária, caberia a ela impugnar o lançamento e apontar o equívoco, mas não há prova de qualquer insurgência.” Portanto, o recurso, também, não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade. A propósito, confira-se o aresto do STJ: [...] 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 335.051/PR, 1a Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 04/02/2014; AgRg no REsp no 1.367.370/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 26/6/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 28/08/2012. [...] 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015) Além disso, a apelante fundamenta seu recurso com a juntada da declaração de esclarecimento efetuada pela contabilidade da empresa Cimed Comercial de Alimentos Ltda, no sentido de que a empresa não forneceu a documentação necessária para a confecção dos balanços patrimoniais (id. 38855304). O art. 435 do Código de Processo Civil prevê hipóteses em que se admitirá a juntada de documentos após a apresentação da petição inicial e da contestação. A preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada somente em casos específicos, como, por exemplo, os documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar sua exposição tardia. Cabe à parte que realizar a juntada extemporânea de documentos comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, sob pena de o documento ser desconsiderado na análise do recurso. Na hipótese em exame, a apelante não se desincumbiu de demonstrar o motivo que a impediu de buscar a informação e juntá-la no momento adequado, tanto assim que a declaração anexada informa o vínculo da contabilidade com a Cimed entre os anos de 2010 e 2018. Logo, a declaração é pré-processual, razão pela qual o documento não deve ser conhecido por este Colegiado em sede de apelação, haja vista a inobservância ao art. 434 e, sobretudo, ao art. 435, parágrafo único, ambos do CPC. Ante o exposto, não conheço da apelação na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Em decorrência e com suporte na orientação da Corte Superior (AgInt nos EDcl no REsp 1.357.561/MG), majoro os honorários devidos pelo réu-apelante em 1% (um por cento), conforme o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator